Tribunal: TJMT
Processo: 1034150-67.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034150-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Adicional de Periculosidade, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ALECIO ALVES DA SILVA - CPF: 012.603.361-74 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO. AFASTAR DE OFÍCIO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

A omissão quanto à aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC deve ser sanada em embargos de declaração quando o agravo interno for desprovido por unanimidade.

2.

A aplicação da multa em tais hipóteses é obrigatória, não constituindo faculdade do julgador.

3.

Não cabe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso inominado é interposto exclusivamente pela parte ré e julgado procedente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

4.

Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por ALECIO ALVES DA SILVA, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Estado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025